Tribunal: CARF
Processo: 11610.012221/2002-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.012221/2002-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.672 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE.
Consideram-se preclusas as matérias não questionadas na fase impugnatória, e
que, consequentemente, não foram apreciadas na decisão de primeira instância.
A falta de pré-questionamento no momento processual adequado implica em
não conhecimento das matérias em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Leticia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, realizado em decorrência do procedimento de malhas da DCTF, através do qual foram
identificadas inconsistências relativas aos 3o e 4o trimestres de 1997. O Auto de Infração consta
às e-fls. 172/191 e tem por objeto a cobrança do tributo acrescido de multas de ofício e de mora,
além de juros.
Ao tomar ciência da autuação, a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls.
02/08, alegando, em síntese, o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.012221/2002-39
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012221/2002-39

1) Da inexistência de recolhimento do tributo referido no item (i) – mero
equívoco no levantamento da documentação, pela SRF – A Fiscalização teria
desconsiderado o fato elementar de que os tributos devidos foram
efetivamente recolhidos no período financeiro considerado, sem que isso tenha
causado danos reais ao Fisco. Ou seja, a Impugnante quer desde logo deixar
claro, conforme cópias anexas, que os DARF dados como não localizados - a
despeito do equívoco na indicação do período de apuração, mas com seu teor,
vencimento e recolhimentos corretos - foram recolhidos. Ademais, ainda que
pairassem dúvidas a respeito dos efetivos recolhimentos e respectivos DARF,
de forma tempestiva e regular, o Impugnante apresentou DCTF retificadora e
complementar à DCTF do período de apuração constante da autuação ora
impugnada (doc. 04), justificando o equívoco quanto ao período de apuração e
respectivos DARF e competente preenchimento dos mesmos, em relação aos
créditos tributários lançados na autuação impugnada. No entanto, para
surpresa do Impugnante a D. Fiscalização lavrou o referido Auto de Infração
desconsiderando a DCTF Retificadora e Complementar, o que parece claro na
pesquisa feita pelo ora Impugnante junto ao Sistema de Informações da
Receita Federal (doc. 05), que indica como “parcial” o controle referente às
DCTF de 01/97 a 12/2001, além de apontar que não há qualquer pendência ou
débito em nome do Contribuinte, ora Impugnante;
2) Ocorreu mero erro de fato ao se listar erroneamente a numeração do período
de apuração em cada mês. E um mero erro de fato, que não causou prejuízo ao
Fisco, tratando-se de equívoco que teve início no começo do trimestre em tela.
Outrossim, consta no cabeçalho dos documentos anexos, as respectivas datas
de vencimento de cada DARF indicado como irregular pelo Fisco com os
respectivos valores e período de apuração indicados na DCTF e aqueles que
seriam corretos, indicados pela Fiscalização em seu relatório de auditoria,
juntamente com os motivos que originariam as supostas infrações.
3) Por fim, resta consignar que muito embora o lançamento tenha sido efetuado,
o artigo 149 do CTN, IV, permite a revisão do lançamento em questão, uma
vez que ficou demonstrado o erro de preenchimento da declaração de
rendimentos (transcreve jurisprudência do Conselho de Contribuintes que trata
erro de fato no preenchimento de declaração de rendimentos).
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo – DRJ/SPO I, que proferiu o Acórdão
no 16-42.390 – 4a Turma (v. e-fls. 265/271). Referido Acórdão, por unanimidade de votos, deu
parcial provimento à manifestação de inconformidade ao decidir manter parcialmente a
exigência. Abaixo reproduzo a sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
ano-calendário: 1997
DCTF. PROVA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE.
Quando demonstrado que o crédito tributário já se encontrava extinto por
pagamento, cancela-se a exigência, na parte comprovada.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012221/2002-39

DCTF. ERRO DE FATO.
Restou evidenciado nos autos que o lançamento da multa de mora
recolhida a menor, dos juros de mora não pagos e da multa de ofício
isolada, foi resultante do preenchimento errôneo da DCTF em relação aos
períodos de apuração. demonstrado que os recolhimentos foram
realizados dentro do prazo legal, cancela-se a exigência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Os fundamentos adotados pela decisão recorrida podem ser resumidos conforme
excertos extraídos da mesma, abaixo reproduzidos:
Primeiramente, cumpre observar que, conforme demonstrativo de alocação de fls.
176/181, para os débitos em aberto constante do Anexo Ia, localizou-se parte dos
pagamentos anteriores ao Auto de Infração lavrado.
Os demais DARFs juntados encontram-se alocados a outros débitos informados em
DCTF (vide telas de sistema SIEF, no qual consta a alocação - fls. 184/196)
A alegação de erro de semana é consistente e será objeto de análise no próximo tópico.
Entretanto, não possibilita desalocar o pagamento de débito, deixando-o a descoberto.
O erro de semana não justifica, per si, a desconstituição de débito, ficando a desejar a
comprovação juntada para justificar a autuação demonstrada no Anexo Ia.
Já os débitos aos quais foram alocados pagamentos disponíveis devem ser exonerados
integralmente.
Todavia, com relação à multa de oficio vinculada de 75% aplicada, convém reproduzir
as disposições da Instrução Normativa SRF 77/98, que regulamentam a auditoria
interna das DCTF:
(...)
A redação do art. 2° acima transcrito é clara ao determinar que o lançamento efetuado
no âmbito de auditoria interna de DCTF deve ser lavrado com o acréscimo de multa
de lançamento de ofício e de juros de mora. No caso de que trata o presente processo
administrativo, foi constatado em procedimento de auditoria interna de DCTF que o
contribuinte informou DARFs não localizados para liquidar débitos. Assim, detectada
a inexatidão das informações constantes da DCTF foi lavrado corretamente o auto de
infração com o acréscimo de multa de lançamento de ofício e de juros de mora.
Ocorre que, em que pese o autuante ter observado corretamente os percentuais
determinados por lei, eis que fundamentou a multa de ofício no inciso I do art. 44 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a referida exigência deve ser exonerada pela
aplicação retroativa do caput do art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, com a redação dada
pelo art. 25 da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004, que assim estabeleceu:
(...)
Assim, em face do princípio da retroatividade benigna, consagrado no art. 106, inc. II,
da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - CTN - há que se proceder à exoneração da multa de
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012221/2002-39

ofício vinculada aplicada, com a manutenção apenas da multa de mora de 20% (todos
os atrasos são maiores que 60 dias).
A infração, demonstrada no Anexo IIa, está consolidada no Anexo IV (fls. 155/164 e
166, respectivamente) e consiste em pagamentos em atraso, sem recolhimento de
multa de mora, o que gerou a multa de ofício isolada de 75%, conforme previsto na
legislação da época, ou com recolhimento insuficiente dos acréscimos legais, com a
cobrança da cobrança da diferença não paga.
O período de apuração do IRRF de códigos de receita 0561, 0588, 1708 e 3208 à
época dos fatos, era semanal, indo de domingo ao sábado. Todas as retenções
ocorridas nesse período deveriam ser recolhidas até o terceiro dia útil da semana
seguinte.
Tem-se verificado, costumeiramente, a ocorrência do denominado “erro de semana”
no preenchimento da DCTF, no que se refere aos recolhimentos aparentemente em
atraso constantes do Anexo IIa (IV) do Auto de Infração, encaminhados para
julgamento.
Esse erro ocorre quando o contribuinte equivoca-se ao informar a semana (1a, 2a, 3a, 4a
ou 5a) ao preencher a DCTF, por causa de um descompasso natural existente entre o
número de dias do mês e da semana.
(...)
Como a sistemática de preenchimento do DARF é diferente, indicando-se o período de
apuração, ocorrem erros materiais de preenchimento da DCTF, que não guardam
relação com atraso no pagamento do principal, o que pode ser verificado pelo
preenchimento dos dados do DARF e da DCTF, e devem ser objeto de exoneração.
Deve ser relembrado que a data de vencimento do IRRF, em geral, é o terceiro dia útil
da semana seguinte à da ocorrência da retenção. (art. 83, I, “d”, da Lei n° 8.981/1995).
A empresa alega erro de preenchimento da DCTF.
De fato, compulsando os Extratos do sistema SINAL constata-se que ocorreu “erro de
semana” no caso presente, conforme abaixo demonstrado:
(...)
Como mero erro de preenchimento não acarreta dano ao Fisco, pois inexistiu atraso no
recolhimento em relação a data de vencimento correspondente ao período de apuração
do IRRF tratado, deve ser exonerado O crédito tributário lançado constante do Anexo
IV.
Logo, pelo exposto VOTO PELA PROCEDÊNCIA PARTE DA IMPUGNAÇÃO e
pela MANUTENCAO PARCIAL DO CREDITO TRIBUTARIO, conforme
demonstrativo abaixo.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012221/2002-39

Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 283/294, através do qual argui o seguinte:
a) No julgamento foi reconhecido ter havido erro de preenchimento da DCTF,
conforme alegado pela então Impugnante, e nesse sentido foi determinada a
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012221/2002-39

exoneração de parte do crédito tributário. Todavia, com relação ao erro na
apresentação de DCTF COMPLEMENTAR e RETIFICADORA e as
necessárias alocações dos DARFs, os I. Julgadores, equivocadamente,
entenderam a alocação não poderia ser realizada, pois caso tal procedimento
fosse realizado outros débitos ficariam descobertos, ou seja, os DARF
juntados à Impugnação já estavam alocados a outros pagamentos. Conforme
se pode verificar, através dos documentos juntados, a Recorrente apresentou
em 01.1998 a DCTF-original do 4° trimestre de 1997. Após, em 18.01.2002
apresentou DCTF-complementar e DCTF-retificadora;
b) Ocorre que a DCTF-Complementar, ao ser preenchida, restou eivada de erros.
O contribuinte ao invés de informar os valores a serem acrescidos lançou
novamente os valores totais. Assim, a Complementar acabou por ocasionar
duplicidade dos débitos e, por consequência lógica, os DARFs recolhidos no
período foram insuficientes para quitar os valores informados. A Recorrente
cometeu um erro na utilização da DCTF-Complementar, pois utilizou-a nos
mesmos moldes da Retificadora. Todavia o alegado pode ser comprovado
através da demonstração que os valores totais por período que foram
informados na DCTF-Complementar são exatamente iguais aos valores
informados da DCTF-Retificadora. A entrega da DCTF-complementar foi
totalmente equivocada, não há os DARF's ali apontados. Era necessário
apenas que a complementar fizesse menção aos valores “complementares”
como no caso explicitado em DOC.01;
c) Sim, houve erro no preenchimento dos períodos e houve erros no
preenchimento da DCTF-Complementar, o que ocasionou declarações de
débito equivocadas. Todavia frente ao princípio da verdade real que deve
nortear o trabalho fiscal como um todo, a Recorrente não deve ser penalizada
por erros de fato.
Afinal vieram os autos a este Relator para apreciação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo, porém, como veremos a seguir, será objeto de
questionamento quanto ao seu conhecimento.
Como vimos no Relatório, trata o presente processo de Auto de Infração
decorrente dos trabalhos de malha da DCTF que, em linhas gerais, é um procedimento
administrativo de auditoria interna através do qual a Autoridade Administrativa verifica a
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012221/2002-39

conformidade entre os débitos declarados no respectivo documento e os recolhimentos e/ou
créditos vinculados informados para sua quitação.
Identificadas diversas inconsistências nas DCTFs relativas ao 3o e 4o trimestres de
1997, foi lavrado Auto de Infração para exigir os tributos declarados cuja quitação (pagamentos)
não teria sido identificada pela Autoridade Administrativa.
Ao tomar ciência da autuação, a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls.
02/08, alegando, em síntese, que teria incorrido em erro no preenchimento das DCTFs,
principalmente no que diz respeito à indicação dos respectivos períodos de apuração do imposto
devido. Junto com a Impugnação a Recorrente anexou DCTFs retificadoras e complementares às
declarações relativas aos períodos de apuração objeto da autuação. Segundo a Recorrente em sua
impugnação, teria ocorrido um “mero erro de fato ao se listar erroneamente a numeração do
período de apuração em cada mês”.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento acolheu parcialmente as alegações
da Recorrente excluindo do lançamento determinados valores cujos pagamentos foram
devidamente localizados e estavam disponíveis. Para tanto, reconheceu a ocorrência de erros
cometidos no preenchimento da DCTF, notadamente em relação à indicação do correto período
correspondente ao fato gerador do IRRF.
Já em relação ao restante do crédito remanescente, assentou a decisão recorrida
não ter encontrado pagamentos passíveis de serem alocados aos respectivos débitos.
Também foi exonerada a multa de ofício aplicada no percentual de 75%,
fundamentada no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96, haja vista a aplicação retroativa do disposto
no art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.051/2004.
Não se conformando com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário através do qual argumenta ter incorrido em novo erro ao preencher a DCTF
Complementar, pois teria preenchido o documento com os valores totais dos débitos. Segundo
suas palavras, “ao invés de informar os valores a serem acrescidos lançou novamente os valores
totais”. Assim, alega que a DCTF Complementar teria ocasionado uma duplicidade dos débitos
e, por consequência, os DARFs recolhidos no período teriam sido insuficientes para quitar os
valores informados.
A Recorrente inovou em seu recurso voluntário, apresentando uma linha
argumentativa que não foi oferecida à apreciação da Autoridade Julgadora a quo. Isso porque na
impugnação arguiu ter incorrido em erro no preenchimento tão somente da DCTF original, tanto
é assim que juntou ao seu recurso a DCTF retificadora acompanhada de DCTF complementar. E
justificou o erro cometido na DCTF original tão somente na indicação dos períodos a que se
refeririam os tributos declarados. Já no recurso voluntário, alega que errou também no
preenchimento da própria DCTF complementar.
Tal assertiva não deve ser conhecida haja vista tratar-se de inovação de tese
jurídica não suscitada quando da apresentação da impugnação.
Assim, em relação a tal matéria aplica-se os artigos 14, 15 e 17, do Decreto
70.235/72, pois considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.672 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012221/2002-39

contestada. A par do disposto nos precitados artigos do Decreto no 70.235/72, o conhecimento
dessa matéria implicaria supressão de instância.
Portanto, pelos argumentos expostos, entendo que as razões de mérito alegadas
pela contribuinte não devem ser conhecidas, posto que preclusos tais questionamentos em razão
de não terem sido expressamente suscitados na fase inaugural da lide (art. 17, do PAF).
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital